Tribunal: TJDFT
Processo: 0720905-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LIMITE MÁXIMO DA MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). EXCESSIVIDADE. LIMITAÇÃO A VALOR PROPORCIONAL AO DA EXPRESSÃO ECONÔMICA DA OBRIGAÇÃO INADIMPLIDA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA QUE SE EVITA. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

1. O Juiz pode a teor do artigo 537, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que e tornou insuficiente ou excessiva. Assim, como a decisão, na parte que arbitra o valor da multa, não transita em julgado, é possível a redução do valor da multa na fase de execução como forma, sobretudo, de evitar enriquecimento sem causa.
3. Para a fixação das astreintes, importa que sua mensuração atenda a finalidade específica de compelir o devedor a cumprir sua obrigação, a fim de proporcionar ao processo um resultado útil, prático, não podendo, destarte, ser fixada em valor excessivo, que desnature sua natureza cominatória, sob pena de se violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ou seja, não pode ser mantida em montante que desnature sua finalidade e gere locupletamento ilícito.
4. Mostra-se suficiente e em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ser viável a redução do valor da incidência da multa cominatória fixada em desfavor das agravantes, mostrando-se adequada a mitigação para o valor equivalente à expressão econômica dada à obrigação inadimplida.
5. Agravo de instrumento provido.